Tribunal: TJPA
Processo: 0013700-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013700-32.2012.8.14.0301

APELANTE: JULIA FONTELLES DE LIMA SANTOS, JOSE CLEBER NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE QUE OS AUTORES SE RETIRARAM. AUTORES QUE CONSTAM COMO AVALISTAS DA SOCIEDADE NO CONTRATO DE MÚTUO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA SOCIEDADE NÃO O EXIME DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS ANTERIORMENTE CONTRAÍDAS ATÉ DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DE SUA RETIRADA DA EMPRESA. ADEMAIS, OBRIGAÇÃO QUE ASSUMIRAM COMO AVALISTAS. O AVAL PRESTADO POR SÓCIOS SE MANTÉM COM A SUA RETIRADA DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO EXONERA O AVALISTA DO ÔNUS ASSUMIDO. AVAL PRESTADO PELOS PRÓPRIOS APELANTES EM CARÁTER PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CLEBER NASCIMENTO DOS SANTOS
e
JULIA FONTELLES DE LIMA SANTOS
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos das
AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(0006812-81.2011.8.14.0301 e 0013700-32.2012.8.14.0301), movidas em face de
SERASA S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, reuniu e julgou as ações nos seguintes termos,
in verbis
(Num. 2549831 - Pág. 1/10):

“Consoante se extrai do contrato que aparelha a demanda (fls. 17/21), os autores celebraram o pacto na qualidade de “avalistas”, consoante se vê da página “20v” do indigitado instrumento.

Ademais, constata-se dos autos que a inscrição do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, impugnada no presente feito, ocorreu em razão da dívida decorrente de tal contrato de mútuo (cédula de crédito comercial).

Nesta senda, o aval é medida restrita, que garante o pagamento de determinado título de crédito. Sendo que tal modalidade de garantia não se origina de um acordo entre as partes, uma vez que a pessoa que presta o aval se obriga pelo título. Nessa hipótese não há uma relação entre pessoas, uma vez que o garantidor- avalista se responsabilizará pela solvência do título independente de seu titular.

Aliado a isso, verifica-se que no aval a responsabilidade é solidária, isto é, tanto o devedor quanto os avalistas são responsáveis pelo montante integral da dívida. Não existe preferência de ordem, desta forma, o credor pode executar qualquer das partes.

Outrossim, o aval é garantia autônoma, de maneira que quem apõe sua assinatura no título na qualidade de avalista vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação que avalizou.

Desta forma, positiva-se que a obrigação imposta pela garantia do aval é pessoal. Assim sendo, muito embora haja a comunicação de sua retirada da sociedade empresária e das alterações societárias, tal notificação não possui o condão de cancelar ou extinguir o aval, sendo solidário na mesma medida que o avalizado.

Ressalte-se que a figura do avalista é de caráter personalíssimo e não implica na qualidade de sócio da empresa, uma vez que, pessoas estranhas aos seus quadros podem garantir as obrigações assumidas pela pessoa jurídica, de maneira que a comunicação da alteração contratual não extingue o aval.

Logo, a alteração societária, com ingresso de novos sócios e a retirada dos autores, constitui res inter alios acta, sendo irrelevante, já que não afeta o direito do banco credor, ora réu, até porque a relação deste com os avalistas e/ou devedores solidários não guarda liame com tais alterações, pouco importando ao credor quem sejam os sócios da pessoa da pessoa jurídica beneficiária do crédito.

Nessa senda, ainda que haja comunicação ao banco de que não figurava mais como sócio na sociedade empresária ou eventual ciência da instituição financeira acerca da modificação do quadro social da empresa, tal fato não tem o condão de cancelar, extinguir a garantia prestada ou excluir os autores da condição de avalista do contrato firmado, pois esta perdura até o término ou a alteração do contrato bancário pactuado, em virtude de se tratar de uma obrigação pessoal por eles voluntariamente contraídas, na forma do artigo 265 do Código Civil.

É de bom alvitre ainda ressaltar que não há qualquer manifestação expressa (documental) anexada aos autos quanto a concordância das alterações pelo Banco Credor, sendo ao contrário do que alegado pelos autores, o silêncio do credor, na hipótese dos autos, importa em recusa, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 299, do Código Civil.

Desta forma, não se constata qualquer ilicitude da instituição financeira, uma vez que legitimamente realizou a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos do crédito, em razão de dívida existente, a qual a parte autora se obrigou como devedora solidária, quando avalizou o título. (...)

Ante o exposto, em relação ao BANCO DO BRASIL (ação 0013700-32.2012), REVOGO A LIMINAR e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno os autores ao pagamento de custas e honorários que fixo em 15% do valor da causa referente a ação 0013700-32.2012, nos termos do art. 85 do CPC.

Julgo ainda extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao SERASA S/A, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam, bem como condeno os autores ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85 do CPC.”.

A parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2549832 - Pág. 2/9), alegando em síntese que a sentença que julgou as ações em conjunto, deveria ser reformada.

Aduzem os apelantes que foram inscritos no SERASA pelo Banco do Brasil, após já terem se retirado da sociedade ‘Boteco São Matheus Bar e Restaurante Ltda”, inclusive hoje com nova denominação ‘AXM Group & Salve Jorge Comércio Varejista de Alimentos Ltda’.

Assim, como a empresa possuía novo corpo societário, este quem deveria arcar com o pagamento do Contrato de Mútuo pactuado junto a instituição financeira, no valor de R$ 87.400,00.

Afirmam, que mesmo tendo cientificado o Banco do Brasil acerca da retirada dos sócios da sociedade, na tentativa de desoneração administrativa da cobrança, a instituição financeira se manteve inerte quanto ao pleito e ainda os inscreveu no SERASA.

Destarte, alegam que a inscrição da negativação fora indevida, tendo em vista que os apelantes deixaram de fazer parte da sociedade que contraiu o empréstimo, deixando de haver relação jurídica destes com o banco. Ademais, pontuam que o silêncio do banco se caracterizaria como aceite ao pedido dos autores, para se deslindarem da relação jurídica.

Ao final, pugnam pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de improcedência, para ser julgado procedente o pedido da exordial, de retirada do nome dos recorrentes do SERASA (0006812-81.2011.8.14.0301) e declarado extinto o aval prestado pelos autores, bem como determinada a abstenção do banco de qualquer medida executiva da referida dívida (0013700-32.2012.8.14.0301).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 2549833 - Pág. 2/8 e Num. 2549834 - Pág. 2/11), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedentes os pedidos das exordiais de obrigação de fazer (para retirada do nome dos recorrentes do SERASA; declaração de extinção do aval prestado; e abstenção do banco de qualquer medida executiva referente a dívida).

Isso porque, o juízo
a quo
não constatou ilicitude da instituição financeira, já que legitimamente realizou a inscrição do nome dos apelantes em razão de dívida existente, a qual se obrigaram como devedores solidários, quando avalizaram o título, aval esse que possui caráter autônomo.

Em exordial da Ação de Obrigação de Fazer (n.º 0013700-32.2012.8.14.0301), os apelantes assim postulam (Num. 5198893 - Pág. 1/7):

“Ex positis, requerem os autores a V.Exa, o seguinte:

1. Que seja concedida a medida liminar inaudita altera parte, determinando a desvinculação dos nomes dos sócios autores, das garantias fidejussórias-avais e real prestadas ao banco, em razão de há muito não mais pertencerem ao quadro societário da firma Boteco São Matheus Par e Restaurante Ltda HME e muito menos da firma AMX GROUP & SALVE JORGE COMÉRCIO VAREJISTA DE AUMENTOS LTDA. -ME atual proprietária e responsável pelo pagamento do débito com a aquiescência do próprio banco-réu.

2. Após a concessão da liminar, tenha a ação seu curso normal até final sentença, para ser julgada procedente, para declarar extinto o aval prestado pelos autores, na CCC 40/00227-6 e a liberação do veículo de propriedade do ex-sócio José Cleber Nascimento dos Santos, Pegeut 307/2004, oferecido também em garantia real.

3. Que se abstenha o banco-réu de promover contra os ex-sócios requerentes, qualquer ação judicial, principalmente execução, protesto ou outro procedimento administrativo que venham atingir financeira e moralmente os autores, considerando que os ex-sócios requerentes não integram há muito o quadro societário da empresa Boteco São Matheus Par e Restaurante Ltda-ME e muito menos integraram a firma »IX GROUP & SALVE JORGE COMÉRCIO VAREJISTA DE AUMENTOS LTDA. -FIE;

4. Seja determinada a citação do banco-réu para no prazo legal contestar a ação, querendo, sob pena de serem considerados verdadeiros todos os fatos e alegações aqui constantes;”.

Já nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n.º 0006812-81.2011.8.14.0301), os apelantes requerem da seguinte forma,
in verbis
:

“Diante do exposto, requerem os autores, que:

1. Seja-lhes concedido, liminarmente, por V.Exa., o cancelamento da inscrição dos seus nomes nos registros do SERASA. concernente à Cédula de Crédito Comercial - NR 40/00227-6 em cópia aqui apensada, com fundamento nas explanações antes expedidas;

2. Seja determinado por V.Exa., expedição imediata de mandado judicial para a SERASA. - CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS S/A, estabelecida na Av. Presidente Vargas, 158 - 7° andar - sala 701 e 702, inscrita no CNPJ sob o n° 627.362.000.263-8, CEP: 66010-000, Centro - Belém - PA, Tel: [91] 3201-1900, cancele os nomes dos autores em seus cadastros e, após efetuado o cancelamento determinado por V.Exa., e apresente defesa, sob pena de revelia, nos termos do art. 285 e 319 do CPC.”

Pois bem.

Consoante verificado nos autos, os recorrentes eram sócios da empresa ‘Boteco São Matheus Bar e Restaurante Ltda” até 2009, quando transferiram suas cotas a outros sócios em 28/01/2009, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Social (Num. 2549811 - Pág. 12/13).

Observa-se, que se firmou contrato de mútuo com o Banco do Brasil em 18/04/2008, ou seja, quando os apelantes ainda eram sócios da empresa (Num. 2549811 - Pág. 17/24). Ademais, na oportunidade, os apelantes constaram no mútuo como avalistas, conforme alegam em exordial.

Desde já se vê que os pedidos recursais não comportam acolhimento. Explico.

Cabe analisar
in casu
, se a cessão de cotas societárias teria o condão de eximir os apelantes da responsabilidade do mútuo pactuado pela empresa, em que figuraram como avalistas em prol da sociedade.

Sobre o aval assim dispõe o Código Civil:

Art. 897.
O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1º
Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Em outras palavras, não importa se deixou de existir a razão pela qual os apelantes aceitaram ser avalistas à época em que assinaram o contrato de empréstimo. Isso porque, a garantia consistente no aval é totalmente independente da motivação ou da relação obrigacional que deu ensejo ao ônus.

Os apelantes, ao aceitarem ser avalistas na cédula de crédito bancário, tinham que ter a ciência de que permaneceriam na condição de garantidores da dívida, mesmo após ceder suas cotas na sociedade beneficiada com o empréstimo.

Isso porque, repise-se, a obrigação decorrente do aval é totalmente independente, consoante § 2º do art. 899 supratranscrito.

Assim, os apelantes não têm como impor a exoneração de quaisquer obrigações decorrentes de débitos da sociedade, não podendo impedir que a instituição financeira buscasse os meios necessários para satisfazer seu crédito, porquanto a obrigação autônoma do garantidor decorre da lei, não podendo ser obstada ou suprida por força de mero contrato firmado entre sócios e ex-sócios de empresa.

A jurisprudência pátria entende que, mesmo deixando de compor o quadro societário, não há que se falar em desoneração da garantia prestada pelo aval. Por oportuno, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA DA SOCIEDADE. AVAL CONFERIDO POR EX-SÓCIO. GARANTIA AUTÔNOMA. DESONERAÇÃO. ANUÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE. 1. O aval dado em cédula de crédito bancário é instituto de direito cambiário, caracterizado pela autonomia e pela abstração, vinculando-se o avalista diretamente ao credor até a extinção da obrigação contida no título.
2. Alteração societária não exonera o avalista do ônus assumido, sobretudo porque, embora possa ser proporcionado por mais de um garantidor, o aval foi prestado pelo próprio apelante, pessoa física, em caráter pessoal, e não pela pessoa jurídica ou em solidariedade.

3. Para o credor, não importa quem são os sócios da pessoa jurídica avalizada, mas quem são os garantidores da dívida. Celebrado o contrato, é indiferente para a instituição financeira se, a posteriori, sobrevier alteração societária ou se a empresa for vendida: o avalista permanece obrigado por força desse ajuste, independente do contrato constitutivo da sociedade, a menos que o credor anua expressamente para sua desoneração.
4. Ausentes provas de inexistência ou de irregularidade do crédito objeto da execução, bem como de qualquer ato/fato capaz de exonerar a responsabilidade contratual do embargante avalista, com obrigação assumida em caráter pessoal e não como representante da empresa contratante, é legítima sua presença no polo passivo da demanda. 5. Recursos conhecidos. Apelação do embargado provida. Sentença reformada. Prejudicado o recurso do embargante. (Acórdão n.991309, 20150110564498APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2017, publicado no DJE: 07/02/2017)

AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
AVAL PRESTADO POR SÓCIOS MINORITÁRIOS. SÓCIOS AVALISTAS QUE SE RETIRAM DA SOCIEDADE. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO AVAL DADO. GARANTIA AUTÔNOMA.
OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou corretamente a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
1.1. O acórdão de forma concatenada concluiu que não há que se falar em desoneração da obrigação que decorre da lei cambiária pelo simples fato dos embargantes terem deixado de compor o quadro societário da pessoa jurídica. Restou evidenciado que os requerentes expressaram um ato de vontade ao concordarem em firmar o aval no contrato de empréstimo.
1.2. O fato da necessidade do aval ser requisito para a concessão do empréstimo não o torna irregular, pois as partes poderiam ter optado pela não contratação do empréstimo ante a ausência do aval. Contudo, de forma livre e espontânea, compareceram perante à instituição financeira e optaram por assinar o contrato na condição de avalistas, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade. 2. Em verdade, os embargantes intentam rediscutir o mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1053652, 20120110080064APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017).

O aval é esp
é
cie de garantia pessoal que acarreta ao avalista a responsabilidade solidária pelo d
é
bito avalizado. Trata-se, portanto, de compromisso volunt
á
rio firmado pelos autores, pessoa física, que n
ã
o se confunde com as obrigações societárias.

Ou seja, trata-se de garantia dada por terceiro, por meio da qual este se obriga pelo adimplemento total da d
í
vida avalizada, como se devedor fosse. Uma garantia pessoal e solidária que só se extingue com a extinção da obrigação.

Dessa forma, o simples fato de os postulantes terem se retirado da sociedade n
ã
o os escusa da obrigação por eles assumida como garantidores do t
í
tulo de cr
é
dito perante a

instituição financeira, quando ainda faziam parte da sociedade, pois, a relação de avalistas em nada é afetada pela retirada da sociedade.

Logo, n
ão
prosperam os pedidos constantes nas exordiais, j
á
que a obrigação dos autores
é
pessoal, bem como porque o banco credor n
ã
o participou da negociação entre os autores (ex-sócios) e os novos sócios da empresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS EM SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXCLUSÃO DO DEMANDANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO REMANESCENTE POR TODO ATIVO E PASSIVO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
SÓCIO RETIRANTE QUE SE RESPONSABILIZARA, SOLIDARIAMENTE, POR DÍVIDA CONTRAÍDA COM BANCO, NA QUALIDADE DE AVALISTA DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. POSTERIORES INADIMPLEMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
O aval é caracterizado pela autonomia e equivalência. A primeira significa que a existência, validade e eficácia do aval não estão condicionadas à da obrigação principal; a segunda torna o avalista devedor do título da mesma forma que a pessoa por ele avalizada.

A disposição contratual que transfere ao sócio remanescente a responsabilidade por todo ativo e passivo da sociedade empresária é inoponível à instituição financeira credora de valores cujo pagamento foi garantido por aval do sócio retirante.
Independentemente das exceções pessoais oponíveis ao banco credor, relativas ao aval, ou das situações que o banco poderia opor à devedora principal e aos avalistas, que não se põe em discussão no presente feito, o sócio retirante pode exigir, com base no contrato celebrado, que o sócio remanescente pague a dívida contraída pela sociedade empresária, de cujo inadimplemento resultou a inscrição do sócio avalista nos cadastros de inadimplentes, sendo tal situação igualmente oponível à sociedade empresária devedora principal. A inscrição nos cadastros de inadimplentes presume o dano moral. O valor arbitrado a título indenizatório, cinco mil reais, afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, deixando de se justificar a minoração pretendida pela parte demandada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS- AC: 5000130-15.2020.8.21.0010 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.
SÓCIO QUE DEIXOU DE INTEGRAR A SOCIEDADE EMPRESÁRIA, MAS NÃO SE DESINCUMBIU DO AVAL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO PELA EMPRESA DA QUAL FAZIA PARTE. FIGURA DO SÓCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO AVALISTA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00032480620158190046 RIO DE JANEIRO RIO BONITO 2 VARA, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/04/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE DE QUE A AUTORA SE RETIROU 26/01/2012.
AÇÃO PROPOSTA EM DEZEMBRO DE 2013. DEFESA DA PARTE RÉ INFORMANDO QUE
A AUTORA CONSTA COMO AVALISTA DA SOCIEDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BANCO RÉU TENHA SIDO INFORMADO DA RETIRADA DA AUTORA DA SOCIEDADE.
Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a exclusão de sócio da sociedade não o exime das obrigações sociais anteriormente contraídas até dois anos após a averbação de sua retirada da empresa.
Decorridos dois anos, o sócio que se retirou fica desobrigado dos atos praticados pela sociedade, mas não interfere na obrigação que assumiu como avalista.
O aval prestado por sócio no contrato de abertura de crédito se mantém com a sua retirada da empresa, respondendo solidariamente em caso de inadimplência. Sentença de improcedência que se mantem.
(0393331-04.2013.8.19.0001- APELAÇÃO CÍVELJULGAMENTO: 03/08/2017 -JDS. DES. RELATOR: RICARDO ALBERTO PEREIRA- VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

NEGATIVAÇÃO DO NOME DE SÓCIO QUE FIGUROU COMO AVALISTAS DE NEGÓCIO JURÍDICO APÓS ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR - MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PESSOAL ASSUMIDA PELO EX-SÓCIO. I- O sócio avalista responde solidariamente pelo débito contraído pela sociedade, até o cancelamento ou a extinção da garantia.
II- A simples alteração do contrato social com a transferência das cotas para novo sócio não afeta o direito do banco credor. III- O aval não se prende à figura do sócio, sendo modalidade de garantia pessoal ligada aos títulos de crédito, onde incidem os princípios da autonomia, literalidade e abstração.
IV- Obrigação própria e pessoal que emerge da natureza da garantia, sendo irrelevante o fato do garante não participar mais da sociedade. Impossibilidade de se tentar trazer regras da fiança que não se coadunam com o instituto do aval.

V- Anotação legítima nos cadastros restritivos de crédito realizada pelo credor.
VI- Inexistência de configuração do dano moral. VII- Recurso conhecido e desprovido. (0030276-18.2010.8.19.0209- APELAÇÃO CÍVELJULGAMENTO: 07/03/2017- DES. RELATOR: RICARDO COUTO DE CASTRO- SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Nesta senda, o aval é medida restrita, que garante o pagamento de determinado título de crédito, sendo que tal modalidade de garantia não se origina de um acordo entre as partes, uma vez que a pessoa que presta o aval se obriga pelo título.

Nessa hipótese, não há uma relação entre pessoas, uma vez que o garantidor- avalista se responsabilizará pela solvência do título, independentemente de seu titular. Ademais, verifica-se que no aval a responsabilidade é solidária, isto é, tanto o devedor quanto os avalistas são responsáveis pelo montante integral da dívida. Não existe preferência de ordem, desta forma, o credor pode executar qualquer das partes.

Outrossim, o aval é garantia autônoma, de maneira que quem apõe sua assinatura no título na qualidade de avalista vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação que avalizou.

Desta forma, positiva-se que a obrigação imposta pela garantia do aval é pessoal. Assim sendo, muito embora haja a comunicação de sua retirada da sociedade empresária, tal notificação não possui o condão de cancelar ou extinguir o aval, sendo solidário na mesma medida que o avalizado.

Ressalte-se que a figura do avalista é de caráter personalíssimo e não implica na qualidade de sócio da empresa, uma vez que, pessoas estranhas aos seus quadros podem garantir as obrigações assumidas pela pessoa jurídica, de maneira que a comunicação da alteração contratual não extingue o aval.

Desta forma, não se constata qualquer ilicitude da instituição financeira, ora apelada, uma vez que legitimamente realizou a inscrição do nome dos autores nos cadastros restritivos do crédito, em razão de dívida existente, a qual os apelantes se obrigaram como devedores solidários, quando avalizaram o título.

Logo, correta a sentença que julgou simultaneamente as Ações de Obrigação de Fazer (0013700-32.2012.8.14.0301 e 0006812-60.2011.814.0301), entendendo pela improcedência, já que inviável o acolhimento de quaisquer dos pedidos contidos nas referidas exordiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024